Tribunal: TJBA
Processo: 8039133-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039133-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VIEIRA BAHIA

Advogado(s)
:
BRAULIO ZACARIAS FERRAZ

AGRAVADO: MARIA DE SOUZA ALCANTARA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS, ISABELLA GUSMAO DE OLIVEIRA MORAIS, MARCELO CARVALHO DA NOVA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Responsabilidade civil por erro médico em hospital privado conveniado ao SUS. Inexistência de relação de consumo. Inaplicabilidade do CDC. Regime jurídico administrativo aplicável. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação indenizatória por suposto erro médico ocorrido durante cirurgia realizada em hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, por inexistência de relação de consumo, e requer o reconhecimento da natureza pública do serviço prestado, com a incidência das regras do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre paciente e hospital privado conveniado ao SUS, quando o atendimento é custeado exclusivamente por recursos públicos; (ii) analisar a alegação de nulidade de acórdão anterior, por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do CDC nos casos em que o atendimento médico é prestado por hospital privado conveniado ao SUS, custeado integralmente com recursos públicos, por se tratar de serviço público de natureza indivisível e universal (uti universi), desvinculado da lógica mercantil.

4
. O art. 3º, §2º, do CDC exige, para a caracterização da relação de consumo, a remuneração direta pela prestação do serviço, requisito inexistente quando o atendimento ocorre às expensas do Sistema Único de Saúde, sem contraprestação financeira por parte do paciente.

5. A adoção do CDC, nesses casos, implicaria indevida modificação das regras de distribuição do ônus da prova e a imposição de responsabilidade objetiva, em desconformidade com o regime jurídico aplicável aos serviços públicos.

6. A pretensão de anular acórdão proferido por outro órgão colegiado do mesmo Tribunal, sob alegação de vício processual, deve ser veiculada por meio próprio e perante o colegiado competente, sendo incabível sua reapreciação em sede de agravo de instrumento submetido à relatoria diversa.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de instrumento
parcialmente
provido
para
confirmar a decisão de ID.86210338 e determinar que o feito tramite, por ora, sob o regime jurídico aplicável aos serviços públicos de saúde, com afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8039133-24.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JOSÉ CARLOS VIEIRA BAHIA
e agravad
o

MARIA DE SOUZA ALCANTARA e outros
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.